Tribunal: TJSP
Processo: 1041947-11.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA - NEGATIVA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE ADEQUADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041947-11.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLARO S/A, é apelada ROSINEIDE TEODORO DE FARIAS ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041947-11.2018.8.26.0576 -Voto no 47697
2
APELAÇÃO No 1041947-11.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: CLARO S/A
APELADA: ROSINEIDE TEODORO DE FARIAS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.697
DECLARATÓRIA - NEGATIVA DE DÉBITO - ÔNUS DA
PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO
NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - DÉBITO INEXIGÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA
DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE
ADEQUADO
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Sentença emendada em embargos de declaração
julgou procedente a ação para conceder liminar e declarar que
a autora não deve os valores negativados. Condenou a ré em R$
10.000,00 por danos morais, corrigidos e com juros, mais
custas, despesas e verba honorária de 10% do total.
Apelou a vencida. Argúi cerceamento de defesa.
Volta-se contra o dano moral, ou seu montante comporta
redução. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o Relatório.
O julgamento antecipado amolda-se ao art. 355,
I, do CPC, não tendo configurado cerceamento de defesa,
suficiente a prova documental para dirimir as questões
suscitadas. Expedição de ofício ao banco é medida
protelatória, por isso bem afastada pelo juiz, na medida em
que não trouxe a apelante o contrato que disse ter firmado
com a apelada.
De resto, a sentença deu solução adequada ao
caso e merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em perfeita harmonia com o conjunto
probatório.
Se a autora diz ser indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito por não reconhecer o
débito, o ônus de provar-lhe a legalidade é daquele que se
considera credor, responsável pelo comando de registrá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041947-11.2018.8.26.0576 -Voto no 47697
3
por não se poder exigir do suposto devedor a prova de fato
negativo (art. 373, inciso II, do CPC).
Como a ré o descumpriu, permite aplicação da
regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inverter ônus da prova
por
verossimilhança
e
hipossuficiência
do
consumidor,
requisitos aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
“Prints” de tela de computador e faturas não fazem prova da
contratação por serem documentos unilaterais e não conterem
declaração de vontade do suposto contratante.
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
O valor fixado na sentença está adequado às
peculiaridades do caso e inserido no limite máximo aplicado
pelo Superior Tribunal de Justiça para ressarcimento do dano
moral em hipóteses similares (REsp 527.414/PB, DJ 16.02.04;
REsp 511.976/RO, DJ 16.02.04; REsp 480.498/MG, DJ 25.02.04;
REsp 110.091/MG, DJ 28.08.00; REsp 294.561/RJ, DJ 04.02.02;
REsp 218.241/MA, DJ 24.09.01, REsp 232.437/SP, DJ 04.02.02;
REsp 296.555/PB, DJ 20.05.02), não comportando modificação.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo honorários advocatícios para 15% sobre a mesma base de
cálculo da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator